Tribunal: TJMT
Processo: 1080330-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080330-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Correção da Tabela]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 292.977.961-68 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1080330-44.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
REINALDO CAMARGO DE OLIVEIRA.

RECORRIDA:
ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO:
28 A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ROL DE MOLÉSTIAS GRAVES DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR. ENFERMIDADE NÃO PREVISTA NO ROL LEGAL. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre os proventos de policial militar da reserva, sob o fundamento de que a condição de saúde alegada — monoplegia do membro inferior (CID G83.1) — não está prevista no rol de doenças graves do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a monoplegia do membro inferior, na condição de patologia alegada como paralisia irreversível e incapacitante, permite a concessão da isenção de IRPF prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, aplica-se apenas aos portadores das moléstias expressamente listadas, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 250), não se admitindo interpretação extensiva da norma isentiva, nos termos do art. 111, II, do CTN.

O CID G83.1 (monoplegia do membro inferior), apresentado pelo recorrente, não está contemplado no rol taxativo de doenças graves previsto em lei, não sendo possível enquadrá-lo como "
paralisia irreversível e incapacitante
" sem a devida comprovação médica específica.

Os laudos médicos acostados aos autos não atestam que o recorrente seja portador de moléstia grave nos termos exigidos pela legislação, limitando-se a registrar patologias diversas como dor lombar e transtornos discais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de laudo conclusivo e a inexistência de previsão legal específica obstam a concessão da isenção.

Não se verifica interesse público relevante a justificar intervenção do Ministério Público, conforme orientação institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O rol de doenças graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, não sendo permitida interpretação extensiva para incluir patologias não expressamente mencionadas.

A monoplegia do membro inferior (CID G83.1), por si só, não configura paralisia irreversível e incapacitante nos termos legais para fins de isenção do imposto de renda, salvo se expressamente atestada como tal por laudo médico especializado.

A ausência de prova pericial conclusiva acerca do enquadramento da enfermidade como moléstia grave, inviabiliza a concessão da isenção fiscal pretendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 277024938).

Em suas razões recursais, o demandante alega ser portador de monoplegia do membro inferior (CID G83.1), com dor na lombar baixa (CID M54.5; transtornos de disco lombar e intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1).

Sustenta que, possui plegia permanente e que o profissional médico indicou o CID correspondente, sendo certo que não existe um CID específico que reproduza especificamente a descrição do rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988, sendo o “CID” um orientativo da classe médica, descrevendo as paralisias de membros do grupo G81, G82 e G83, sendo este o seu caso.

Aduz que a monoplegia é um tipo de paralisia motora com distinção em relação a outras paralisias motoras, configurando em “
perda parcial das funções motoras de um só membro (podendo ser superior ou inferior)
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto com a anulação ou reforma da sentença recorrida, declarando o direito do demandante à isenção do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (IRPF), condenando o reclamado a devolver o imposto de renda descontado indevidamente, desde 3/9/2024, até o momento, cujo valor deverá ser atualização com juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

Em contrarrazões, o reclamado refuta as razões recursais, sob o argumento de que a condição do reclamante não configura as situações dispostas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Assim, pugna pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo singular (ID 277024946).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é Policial Militar da Reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Ato Governamental no 12.246/2009, de 14/8/2009.

Relata ser portador de monoplegia do membro inferior (CID G83.1), fato que lhe daria direito à isenção de IR, o que se pleiteia.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o problema de saúde do reclamante não se enquadra em nenhuma das situações dispostas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Nesse sentido, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, dispõe:

Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Observa-se pelos Laudos Médicos Pericial (LMP) no
s
106003 e 107009, respectivamente, juntados pelo demandante nos IDs 277024930, pág. 16 e 27704931, pág. 18, a seguinte conclusão: “
Declaro, sob as penas de lei, que
o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713
, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
” (grifei).

Ressalta-se que os mencionados laudos apresentam as seguintes doenças:
Lumbago c/ciática
– CID M54.4;
Dor lombar baixa
– CID N54.5 e
Transt. Disco lombar outr intervert radiculop
– CID m51.1 (ID 277024930, pág. 16) e
Monoplegia do membro inferior
– CID G83.1.

Dessa forma, constata-se que o quadro clínico do autor não está contemplado no rol taxativo de doenças graves estabelecido pela legislação. Trata-se de enumeração exaustiva, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria,
inclusive em sede de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 250)
, que veda interpretação extensiva da norma isentiva, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSIONISTA DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA.
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADA COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INDICANDO QUE A PENSIONISTA É PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6o DA LEI N. 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Autora, ora Recorrente, é pensionista de servidora pública estadual falecida e alega que foi diagnosticada com as seguintes enfermidades: Paralisia Irreversível e Incapacitante – Gonartrose bilateral/Osteoporose/CID S423. Diante deste diagnóstico, pleiteia pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde 10/06/2022.
2. O portador de moléstia grave, como Paralisia Irreversível e Incapacitante, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física,
desde que atenda a dois requisitos
: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98
. 3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025) (grifei). 4. Para comprovar a sua enfermidade, a autora juntou a “evolução médica internação”. 5. Em que pese constar no documento médico acima que a autora possui Hipertensão Arterial Sistêmica, Gonartrose bilateral e Osteoposose, não há qualquer menção quanto a ser portadora de “paralisia irreversível e incapacitante, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei n. 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei. 6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6o, inciso XIV, deve ser interpretado de forma taxativa. Do conjunto probatório trazido pela parte autora evidencia-se o diagnóstico de: Correção de fratura oblíqua de úmero diafisário em terço médio, Hipertensão Arterial Sistêmica, Gonartrose bilateral e Osteoposose e, assim não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. Os laudos médicos anexados aos autos não atestam que a requerente sofre de paralisia irreversível e incapacitante (doença que alega sofrer), ou qualquer das doenças elencadas no inciso XIV. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC”. 7. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88
– RECURSO ESPECIAL REPETITIVO -
TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Embargos de Declaração REJEITADOS.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88 – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Em que pese constar no laudo médico apresentado pela autora que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro ser permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei
. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei. 3. Assim, considerando que a enfermidade da autora não consta no art. 6°, XIX, da Lei n° 7.113/88, não há que se falar em isenção. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (grifei).

No mesmo sentido, o Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe o seguinte:

Situação do Tema: Trânsito em Julgado.

Questão submetida a julgamento: Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada
: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é
explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep: Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88
.

Processo STF: RE 631039 - Baixado

(STJ, Tema no 250, publicada em 13/09/2019)
(grifei).

Sendo assim, vê-se que a sentença de primeiro grau
não
merece reparo,
pois, diante do contexto fático-probatório, corretamente, observou o

dispositivo legal vigente à época dos fatos.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025